Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-71.2002.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-71.2002.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRÉIA DE SOUZA SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
ULISSES GONCALVES MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. PEDIDO NÃO APRECIADO. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, por reconhecer a paralisação indevida do feito e a ausência de interesse processual, sem prévia intimação das partes ou de seus advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, especialmente quando há petição nos autos requerendo o prosseguimento do feito que não foi apreciada pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no § 1º do mesmo artigo.

4 - Configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório a extinção do processo sem a intimação sequer dos advogados constituídos, especialmente quando há petição nos autos requerendo o prosseguimento do feito que não foi apreciada pelo juízo.

5 - Não se caracteriza abandono da causa quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito e tem seu pedido ignorado pelo juízo, que posteriormente extingue o processo sem qualquer intimação prévia.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido formulado pelos autores na petição de ID 79196793.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp n. 1.323.676/MA
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000068-71.2002.8.05.0225
, sendo parte(s) Apelante
ANDRÉIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS (13)
e parte(s) Apelada
MUNICÍPIO DE ITATIM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02